Tribunal: TJMT
Processo: 1013399-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013399-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E QUANTIAS PAGAS
– IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
– ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Ainda que o agravante tenha direito, em princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda sem a devida dilação probatória.

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Ausente qualquer possibilidade de causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral no 10963115.2018.8.11.0041, movida em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., que deferiu em parte a tutela antecipada, apenas para que a Requerida suspenda provisoriamente as cobranças e encargos relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, alega o agravante que o contrato de promessa de compra e venda, previamente estabelecido entre as partes, se deu por rescindindo por culpa exclusiva das agravadas, que não cumpriram com sua obrigação contratual de entregar o empreendimento no prazo estipulado.

Sustenta que a restituição do valor das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ser realizada de forma imediata e integral quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva do promitente vendedor (Súmula 543, do STJ).

Informa que a resolução do contrato de promessa de compra e venda se deu na data 29/01/2019, quando o agravante notificou extrajudicialmente a empresa agravada, acerca da rescisão contratual.

Por fim, aduz que o contrato submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Requerida promova, imediatamente, o depósito em sua conta, ou em juízo, do valor de R$61.973,59
(sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão
e a confirmação do pedido liminar para que as empresas rés restituam imediatamente os valores pagos pelo autor mediante depósito em sua conta corrente, ou caso não seja este o entendimento, que o referido depósito seja feito em conta judicial, com fulcro no art. 311, parágrafo único, bem como no entendimento consolidado pelo recurso repetitivo no 1.614.721 – DF (2016/0187952-6).

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome dos agravantes com relação a este contrato (ID 15257461).

Contraminuta da parte agravada (ID 40785480).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução e Quantias Pagas e Dano Moral proposta por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. e, CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., alegando que, em maio/2016, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma no 18, quadra 15 do Condomínio Urbanístico Verana, na Comarca de Várzea Grande, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Contudo, sustenta que o prazo para entrega do imóvel findou-se em setembro/2018, havendo assim o descumprimento contratual pelas requeridas, razão pela qual perdeu o interesse em permanecer com o imóvel.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que seja declarada a rescisão do contrato, bem como a requerida seja compelida a restituir os valores adimplidos no decorrer do contrato, mediante depósito em sua conta corrente ou em conta judicial, qual seja a quantia de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais e novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), ainda que se abstenham de realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial em nome do autor e, se abstenham de negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso,
vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência apenas para que a Requerida suspenda provisoriamente as cobranças e encargos relativos ao contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Porém, indeferiu o pedido no que toca à declaração da rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, por entender que é matéria afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(NCPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a probabilidade do direito ante a existência de um “Contrato de Promessa de Compra e Venda” de imóvel localizado no Condomínio Urbanístico Verana, na Comarca de Várzea Grande, celebrado entre as partes, datado de 17/05/2016, para aquisição do imóvel descrito na inicial, no qual consta que a data para a entrega da unidade adquirida seria para o mês de setembro de 2018 (ID 19081355, original).

Verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento, até a data de 25/03/2019, do valor total de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

O requerente também comprovou que, em Fevereiro de 2019, comunicou à Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição das parcelas já pagas, conforme e-mail enviada pelo agravante e recebido pela agravada no dia 04/02/2019 (ID 19081287-original).

Portanto, existem fortes indícios de que as unidades da agravada não foram entregues na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito do agravante quando alega o descumprimento do cronograma da obra pela recorrida.

Contudo, ainda que o agravante tenha direito, em princípio, à rescisão do contrato e à devolução das parcelas pagas, tal medida resultaria no acolhimento, de plano, dos seus pedidos, tornando inviável, ao menos neste momento processual, o acolhimento da pretensão neste sentido, sob pena de se adiantar o mérito da demanda.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar ao agravado, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LIMINAR. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONOMICO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMEDIATICIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART
.
300
DO
CPC
/15.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. Imediaticidade da prova. Primazia da proximidade do juízo a quo, que, em ações dessa natureza, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Ausência dos requisitos. O deferimento de medida passa pelo preenchimento dos requisitos do
art
.
300
do Código de Processo Civil de 2015. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70070757737, 17a Câmara Cível, Relator: DES. GIOVANNI CONTI, Julgado em 27/10/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– NATUREZA
ANTECIPADA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da
tutela
de
urgência
pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

Todavia, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a requerida poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Anota-se, por fim, ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano à agravada, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravante pretende ver depositados em juízo, inexistindo, em princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020